Tribunal: STF
Processo: ARE 1582380
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - TJAL que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 31).  



    Aduz o recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque:



    [n]ão se pretende rediscutir provas ou fatos, mas sim definir o alcance e os limites da competência constitucional tributária do Estado-membro, à luz do art. 145, § 1°, CRFB/88, do Tema 225 da Repercussão Geral e da ADI 2859/DF (doc. 33, p. 6). 



    Afirma, também, que não se aplica a Súmula 280/STF, pois:



    [a] legislação estadual é invocada como paradigma de confronto com norma constitucional ou decisão vinculante do STF. A análise da norma local é apenas uma etapa intermediária para se constatar a violação direta da Constituição Federal consistente, no caso, na parcela de competência, tanto legislativa quanto administrativa, conferida aos demais entes federativos para aferição da capacidade econômica dos contribuintes, para fins de aplicação do art. 145, § 1°, CRFB/88 (doc. 33, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei Complementar n. 102/2001; Decreto-lei n. 3.724/200; e Lei estadual n. 5.900/1996), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 31).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator